Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709796-21.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RECORRIDO: ANTONIO ORLEIDES SILVA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que recebeu o pedido de não reconhecimento da apelação, por perda do objeto, como pedido de desistência do recurso, com fundamento no art. 998, caput, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de não conhecimento da apelação por perda do objeto pode ser recebido como desistência do recurso, sem que configure decisão surpresa; e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da causalidade na ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do agravado, mediante inversão da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao afirmar expressamente que não tinha mais interesse em reivindicar o imóvel (pretensão recursal), nenhum óbice processual havia para que o pedido fosse recebido como de desistência do recurso, uma vez que, de igual modo, tornava prejudicado o julgamento da apelação. 4. Não se verifica violação ao art. 10 do CPC, porquanto o enquadramento jurídico do pedido formulado, ao ser recebido como desistência do recurso, não pode ser qualificado como decisão surpresa ou decisão de terceira via, porquanto o referido dispositivo legal “não impõe que se informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (STJ-EDcl no REsp. n. 1.280.825-RJ). 5. A alegação de perda superveniente do objeto, fundamentada na suposta desapropriação do imóvel, não restou comprovada nos autos, pois os documentos apresentados não demonstram de forma iqequívoca a destinação do bem ou a efetivação da desapropriação. 6. A inversão do ônus sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade exige a demonstração de que o agravado deu causa à demanda, o que não ocorreu na espécie IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de não conhecimento do recurso por perda do objeto pode ser recebido como desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC, sem que configure decisão surpresa ou de terceira via. 2. A inversão do ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade depende da demonstração de que a parte adversa deu causa à demanda. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 9o e 10, sustentando que a conversão do pedido de extinção do feito por perda superveniente do objeto em desistência do recurso, sem oportunizar a juntada dos documentos que comprovavam a desapropriação do imóvel, implica afronta à vedação à decisão surpresa; b) artigo 998, defendendo que a desistência de recurso é ato exclusivo da parte recorrente, não sendo possível que a homologação se dê de ofício, sem pedido expresso da recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucional de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 998 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M